Tribunal: STF
Processo: HC 199456
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Maikel Roberto Marcelino, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.776.777/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em primeiro grau, à pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 6-22, e-doc. 2).
    3. Em 14.11.2019, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Luis Soares de Mello, deu provimento ao recurso o Ministério Público e negou provimento ao recurso defensivo, em acórdão com a seguinte ementa:
     “Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, 'caput', e art. 35, ambos da Lei de drogas, na forma do art. 69 do Código Penal). Absolvição na origem quanto à associação. Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Circunstâncias da prisão, quantidade de droga e petrechos para embalo que revelam a mercancia ilícita como finalidade. Perícia no celular do acusado,ademais. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Associação para o tráfico caracterizada. Preparação,guarda e venda de drogas em conluio. Necessidade condenatória imperiosa. Majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 amplamente caracterizada. Apenamento benevolente. Redimensionamento necessário. Inaplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Regime fechado único possível. Substituição da corporal inaplicável. Apelo ministerial provido, improvido o defensivo” (fls. 25-42, e-doc. 2).
    Pela decisão de segunda instância, o paciente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando-se as penas para dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e um mil seiscentos e trinta a dois dias-multa. 
    4. Contra esse julgado o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 64-65, e-doc. 2).
    5. Foi interposto agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, com base no inc. V do art. 21-E c/c inc. I do parágrafo único do art. 253 do Regimento Interno daquele Tribunal Superior (e-doc. 3).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ao qual negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a aplicação da Súmula n. 182/STJ. 2. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada súmula desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5).
    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega “a ilegalidade da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial” porque, ao contrário da fundamentação nela adotada, teriam sido apontados, em tópico específico das razões recursais, os motivos para a não incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    Insurge-se contra a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas ao argumento de que, “na peça acusatória, o Ministério Público do Estado de São Paulo se limitou a imputar o crime de tráfico de drogas, mantendo-se silente quanto [a esse crime]. Nesse sentido, tem-se que o paciente se defendeu dos fatos narrados na denúncia, não da classificação jurídica dada pelo órgão de acusação”. 
    Insiste em que não teriam sido comprovados os requisitos necessários à configuração do tipo penal do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, “do que decorre a ilegalidade da decisão ordinária, merecedora, assim, de reparo” por este Supremo Tribunal.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Desta forma, em face das razões expostas e considerando, ainda, os precedentes mencionados, requer seja CONHECIDA e CONCEDIDA a ordem de habeas corpus para. 
    4.1 CONCEDER a ordem para determinar o processamento do recurso especial interposto pelo paciente ou.
    4. 2 – Subsidiariamente, requer seja a ordem concedida para, reconhecida a inépcia da denúncia, absolver o paciente do crime do artigo 35 da Lei 11343/06, estendendo-se os efeitos ao corréu Kaio Cesar da Silva Francisco.
    4.3- Finalmente, requer-se a intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado para todos os atos processuais, contando-lhe em dobro todos os prazos, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar federal nº 80/94”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. A impetrante busca a concessão da ordem para se ordenar o processamento do recurso especial ou para se absolver o paciente em razão da afirmada inépcia da denúncia quanto ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
    Para tanto seria necessário reformar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida decisão do Ministro Humberto Martins, que não conheceu o agravo interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inadmitiu o recurso especial da defesa.
    9. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto da Relatora, a Ministra Laurita Vaz, assentou:
    “(...) Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o Agravante às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porquanto tinha em depósito, para fins de mercancia ilícita, 9 (nove) porções de cocaína em saquinhos plásticos, pesando aproximadamente 1.70g (um grama e setenta centigramas) e 1 (uma) porção da mesma droga em forma de pedra bruta, com peso líquido aproximado de 4,10g (quatro gramas e dez centigramas), nos termos da sentença de fls. 333-350. 
    Irresignadas, Defesa e Acusação interpuseram as respectivas apelações. 
    A Corte de origem negou provimento ao apelo Defensivo e proveu o recurso do Parquet para: a) condenar o Acusado também pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006; e b) fazer incidir, para ambos os delitos, a causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 do citado Diploma Legal, redimensionando as reprimendas aos patamares de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no menor valor legalmente previsto (fls. 477-497). 
    Sustenta a Defesa, nas razões do apelo nobre, contrariedade aos arts. 1.º, inciso II, e 5.º, incisos LIV, LV e LVII, da Carta Magna; ao art. 8, item 2, alínea b, da Convenção Americana de Direitos Humanos e ao art. 41, 155, 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; aos arts. 29, 33, 59 e 68 do Código Penal; aos arts. 28, 33, § 4.º, 35, 40, inciso III, e 42 da Lei n. 11.343/2006; bem como às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 e 444 do Superior Tribunal de Justiça. 
    Pondera que não teriam sido devidamente descritos na denúncia, nem comprovados nos autos os elementos necessários à tipificação do crime de associação para o tráfico, ou seja, a estabilidade, a permanência e a autonomia da conduta. 
    Pugna pela desclassificação para o crime previsto no § 2.º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 
    Alega que não seria cabível a incidência da causa de aumento de pena preconizada no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, pois não haveria provas de nexo de causalidade entre a prática da conduta deletéria e a proximidade com o Posto de Saúde localizado a 100 metros de onde se passaram os fatos. 
    Foram apresentadas contrarrazões (fls. 587-602). O recuso especial não foi admitido (fls. 605-606). Foi interposto agravo (fls. 672-682). 
    O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão de fls. 708-710, não conheceu do agravo em recurso especial. 
    Daí a interposição do presente agravo regimental (fls. 713-719). 
    Feito esse breve escorço histórico, passo ao exame da controvérsia. 
    A Corte de origem não admitiu o apelo nobre calcada nas seguintes razões de decidir (fls. 605-606; sem grifos no original): 
    ‘Verifico a existência de óbice processual que implica na inadmissão do reclamo. 
    Com efeito, a violação à Constituição Federal somente deveria ser objeto de recurso extraordinário, não sendo preenchido, desse modo, o pressuposto objetivo da adequação. Importante salientar o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: '(...) 6. A violação de preceitos, de dispositivos ou de princípios constitucionais revela-se quaestio afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso especial nesse aspecto, em função do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal.'. 
    Outrossim, no que tange à alegada contrariedade à Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de São José da Costa Rica), cabe registrar a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: '(...) O cabimento do recurso especial é limitado às hipóteses constitucionalmente previstas, sendo via destinada estritamente à interpretação da lei federal. Assim, norma infraconstitucional, mesmo com caráter supralegal, não tem o condão de ampliar ou modificar a destinação constitucional do recurso especial, para que se transforme em meio para reexame do conjunto fático-probatório, providência que, caso realizada, também acarretaria a extrapolação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da competência que lhe foi conferida no texto constitucional.'. 
    Ademais, incide ao caso o óbice da Súmula n° 7 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.'. [...] 
    Finalmente, relativamente à suscitada afronta às Súmulas 718 e 719, ambas do Excelso Pretório e 440 e 444, ambas do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável o óbice da Súmula 518 deste último, que preceitua: Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. 
    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso especial. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem’.
    Como se vê, o Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: a) não ser possível alegar-se violação a dispositivo constitucional em sede de recurso especial; b) não cabimento de exame de pretensa afronta a norma prevista na Convenção Americana de direitos Humanos; c) aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça; e d) incidência da Súmula n. 518/STJ. 
    No entanto, o Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de rebater, especificamente, o citado fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
    Incide, portanto, o óbice do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior, que dispõe: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. (…)
    Ademais, no tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada súmula desta Corte. 
    Portanto, mostra-se correto o não conhecimento do agravo em recurso especial, pela falta de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. (…)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental”. 
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como apresentadas no acórdão questionado, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, I E III, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 
    3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (…)
    9. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 188.243-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.146-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 
    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes. 
    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 178.075-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).
    Descabida a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso especial. A impetrante não observou que esta ação constitucional é específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas da expressa no texto constitucional. 
    10. Embora a impetrante não tenha juntado aos autos cópias da defesa preliminar e razões de apelação, é de anotar que a tese defensiva de inépcia da denúncia não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau nem do Tribunal paulista, somente vindo a ser invocada nas razões de recurso especial, inadmitido (fls. 64-65, e-doc. 2).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando as instâncias antecedentes não tenham cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    11. Para analisar a alegação da impetrante de que não teriam sido comprovados os requisitos necessários à configuração do tipo penal do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Não é possível “a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. 
    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. 
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…)
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.387-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.285-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 
    3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 
    4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 
    2. Nos termos dos art. 147 c/c art. 181 da Lei 7.210/1984, iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente da execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a prisão da paciente de forma arbitrária. 
    3. São idôneos os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para a escolha do quantum da reprimenda pecuniária, na medida em que fazem referência às condições econômicas da ré e à adequação para o caso dos autos. Doutrina e jurisprudência. Por outro lado, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica da acusada. Precedente.
    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.210, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.11.2014).
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora